Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-81.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001758-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIEL PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 964.586.231-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001758-81.2018.8.11.0002

Apelação nº 1001758-81.2018.8.11.0002

Apelante
: ADIEL PEREIRA DE AGUIAR

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1001758-81.2018.8.11.0002

Apelante
:
ADIEL PEREIRA DE AGUIAR

Apelado
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ADIEL PEREIRA DE AGUIAR.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral, proposta por
CLEIDE ADIEL PEREIRA DE AGUIAR
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o apontamento indicado no extrato de ID n 12095965, lançado pela ré, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 73577956): postula, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 73577960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1001758-81.2018.8.11.0002

Apelante
: ADIEL PEREIRA DE AGUIAR

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ADIEL PEREIRA DE AGUIAR.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral, proposta por
CLEIDE ADIEL PEREIRA DE AGUIAR
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o apontamento indicado no extrato de ID n 12095965, lançado pela ré, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A autora propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral em desfavor da operadora requerida, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Busca a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de majorar o valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Como restou demonstrado pela r. sentença recorrida, a requerida não comprovou a relação jurídica entre as partes, de forma que o débito questionado é inexigível e, portanto, correta a condenação a título de danos morais.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porquanto se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, deverão ser fixados de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim de majorar o valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021